Tribunal: TJMT
Processo: 0002753-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002753-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TORNEARIA BARAO MAIS LTDA - CNPJ: 37.460.979/0001-90 (APELADO), MAIKON AUGUSTO SIMAO SANTI - CPF: 001.153.491-54 (APELADO), IEDO ROBERTO DEBARBA - CPF: 901.653.731-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.

III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

IV - Descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002753-67.2013.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com TORNEARIA BARAO MAIS LTDA E OUTROS perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 139617762 o magistrado a quo declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 139617764 que verifica-se que, embora o Juízo a quo tenha declarado a extinção da ação pela ocorrência de prescrição intercorrente, fundamenta toda a peça pela prescrição da pretensão executória em razão da demora na citação dos Executados, e não pela ausência de bens. No que tange à aplicação da prescrição da pretensão executória em face da demora na citação, deve-se ressaltar que os precedentes existentes, abaixo relacionados, entendem que a inobservância dos prazos legais não prejudica o ora Apelante quando ocorrer por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou por culpa da parte Apelada;

Alega que a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, sempre com o objetivo de cumprir os atos processuais e impulsionar o processo, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Isto porque, a demora na citação ocorreu porque os Apelados não mantiveram seus endereços atualizados no sistema do Banco Apelante, violando a boa-fé objetiva, que impõe a observância dos deveres anexos do contrato, os quais podem ser resumidos nos seguintes valores: proteção, lealdade, informação e cooperação

Suscita que realizou medidas para prosseguimento da demanda em busca da citação dos Apelados. Importante destacar, inclusive, que o Apelante tentou encontrar endereços para localização do paradeiro dos Apelados, bem como localização de seus bens. Desta feita, em todas as vezes em que foi acionado para impulsionar o feito o Apelante o fez como se vê pelas manifestações nos autos, cumprindo todos os atos de prosseguimento do feito, conforme exposto acima;

Frisa que o prazo prescricional apenas começa a fluir se a parte interessada, no presente caso o Apelante, não providenciar as diligências necessárias para o prosseguimento do feito;

Requer seja reformada a r. sentença, para o fim de afastar a prescrição, seja intercorrente ou pela alegada demora na citação, e, em respeito ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, deve-se observar no presente caso o Princípio da Causalidade, reformando-se a sentença proferida e condenando-se os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser medida de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Execução proposta por BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrente, em face de TORNEARIA BARÃO MAIS LTDA – ME, MAIKON AUGUSTO SIMAO SANTI e IEDO ROBERTO DEBARBA, doravante denominados recorridos, em decorrência da Cédula de Crédito Bancário juntado nos autos.

O juiz aquo declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição vez que sempre cumpriu todas as determinações judiciais, em pedido alternativo requer a condenação dos recorridos em honorários sucumbenciais.

Pela leitura dos autos, percebe-se que a demanda foi ajuizada em 25/01/2013, com despacho inicial em 10/04/2013, no entanto, até a presente data, a parte executada/recorrida não foi citada.

Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o art. 206, §5o, I do Código Civil a ação de execução prescreve em 5 (cinco) anos.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Vigente à época da propositura da ação, o CPC/73 previa em seu art. 219 que a prescrição seria interrompida pela citação válida, o que no caso dos autos não ocorreu até o presente momento.

Infrutíferas as inúmeras tentativas de citação, eis que a parte autora deixou de providenciar o endereço necessário para que a citação se aperfeiçoasse.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 09 anos.”

Cabe salientar ainda que o desarquivamento dos autos, com ou sem novo pedido de suspensão, tão somente para realização de diligências infrutíferas, não é capaz de interromper o lapso prescricional.

Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:

“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1o. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

"Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.

A jurisprudência pátria não destoa:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MONITÓRIA - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002 - Orientação jurisprudencial (Súmula 150 do STF)- Suspensão da execução (art. 921, inc. III, § 1o do CPC)- Transcorrido prazo superior ao previsto para a pretensão executiva - Prescrição reconhecida mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00108245720068260309 SP 0010824-57.2006.8.26.0309, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 18/11/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, durante anos.

Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, inc. V do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei no 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL No 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO No 70078886520”. (Apelação Cível No 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte.

4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (TJ-DF, APELAÇÃO No 0015078-16.2015.8.07.0009, 4a TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)

Logo, não há razão para o inconformismo da exequente, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição, de ofício.

Por fim, descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa.

A jurisprudência corrobora:

“EMBARGOS DE DECLARÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 1. Descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa. 2. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para decotar da sentença a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais.” (TJ-AP - ED: 00214938420148030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 15/04/2021, Tribunal)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022